Tribunal: TJES
Processo: 5001957-54.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001957-54.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A
AGRAVADO: DEZAN STONE MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001957-54.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A

AGRAVADO: DEZAN STONE MÁRMORES E GRANITOS LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: ENZO TOZETTI HOLZMEISTER - ES20627-A
Advogados do(a) AGRAVADO: ADRIANA GUIMARÃES BOSIO ALTOE - ES6804, ALINE DOS SANTOS FERNANDES - ES29585, CARLA DEPES - ES18637, JESSICA MANTUAN TEDOLDI - ES30595, MATEUS FASSARELLA - ES28499, GABRIELA COSTA CHAMON - ES29155, JULIANNA VIEIRA DOS SANTOS - ES18320, WELITON ROGER ALTOE - ES7070-A

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.
, contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte/ES., que, nos autos da “
tutela cautelar em caráter antecedente
”
movida em seu desfavor por
DEZAN STONE MARMORES E GRANITOS LTDA. EPP.
,
deferiu a tutela de urgência postulada, “
para DETERMINAR que a ré se abstenha de promover a cobrança da demanda contratada, se
(sic)
limitando a cobrar na fatura do mês de abril/2020 e nas seguintes enquanto durar o período de exceção, apenas o valor correspondente ao volume efetivamente consumido de energia elétrica, bem como suspender o fornecimento de energia para a instalação nº 119843, em igual período
”
,
sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em seu arrazoado, a agravante defende que há diferença entre contratação de demanda e energia, de forma que para cobrança do custo da primeira independe da quantidade de energia efetivamente consumida, uma vez que os valores recebidos se prestam para manutenção da qualidade do sistema de fornecimento de energia, além de remunerar outros componentes como gasto com pessoal, operação da rede existente etc.

Afirma que “
o pagamento pela demanda contratada garante a manutenção e preservação da cadeia do fornecimento de energia elétrica, enquanto serviço público, desdobrando-se em uma série de componentes financeiros/contábeis que equacionam o setor elétrico
”.

Aduz que o contrato firmado entre as partes, no ambiente de contratação livre (ACL) contém a obrigação “
take or pay
”,
de forma que o consumidor deve pagar pela demanda contratada, independentemente do efetivo consumo.

Assevera que "
não se está diante de um relação bilateral tal qual havida, v.g., no campo imobiliário, entre locador e locatário, em que a aplicação das noções tradicionais de força maior, onerosidade excessiva ou socialização dos prejuízos, informam as decisões judiciais
”
, de maneira que os efeitos da decisão recorrida possuem condão de afetar toda a cadeia do setor elétrico.

Aponta que as decisões desse jaez podem trazer efeitos prejudiciais para o setor, conforme verificado pela ANEEL, quais sejam “
(i) reduziria, por comando regulatório, a capacidade das distribuidoras honrarem suas obrigações, (ii) poderia provocar uma reação em cadeia no setor e (iii) implicaria em pedido de reequilíbrio e aumento tarifário para todos os consumidores
”.

Sustenta que em relação “
à proibição de suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento da tarifa respectiva, resulta induvidoso que o pleito da Agravada já está superado, vencido e prejudicado, porque a partir do dia 1º de agosto de 2020, foi concedido às distribuidoras de energia elétrica a possibilidade de voltar a cortar a luz dos consumidores que não pagarem a respectiva conta em dia
”.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, reformando-se a decisão recorrida para indeferir o pedido de tutela de urgência postulado pela autora/agravada.

Por meio da decisão de ID nº 674798, fora deferida a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões da agravada (ID nº 712343), refutando os argumentos apresentados pela recorrente, defendendo a aplicação da teoria da imprevisão ao caso em tela, ante a ocorrência de desequilíbrio contratual ocasionada pela pandemia da Covid-19.

Agravo interno (ID nº 712349) interposto em face da decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões ao agravo interno (ID nº 748050).

É o relatório.

Vitória (ES), 14 de junho de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho na íntegra o voto do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.
, contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte/ES., que, nos autos da “
tutela cautelar em caráter antecedente
”
movida em seu desfavor por
DEZAN STONE MARMORES E GRANITOS LTDA. EPP.
,
deferiu a tutela de urgência postulada, “
para DETERMINAR que a ré se abstenha de promover a cobrança da demanda contratada, se
(sic)
limitando a cobrar na fatura do mês de abril/2020 e nas seguintes enquanto durar o período de exceção, apenas o valor correspondente ao volume efetivamente consumido de energia elétrica, bem como suspender o fornecimento de energia para a instalação nº 119843, em igual período
”
,
sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em seu arrazoado, a agravante defende que há diferença entre contratação de demanda e energia, de forma que para cobrança do custo da primeira independe da quantidade de energia efetivamente consumida, uma vez que os valores recebidos se prestam para manutenção da qualidade do sistema de fornecimento de energia, além de remunerar outros componentes como gasto com pessoal, operação da rede existente etc.

Afirma que “
o pagamento pela demanda contratada garante a manutenção e preservação da cadeia do fornecimento de energia elétrica, enquanto serviço público, desdobrando-se em uma série de componentes financeiros/contábeis que equacionam o setor elétrico
”.

Aduz que o contrato firmado entre as partes, no ambiente de contratação livre (ACL) contém a obrigação “
take or pay
”,
de forma que o consumidor deve pagar pela demanda contratada, independentemente do efetivo consumo.

Assevera que "
não se está diante de um relação bilateral tal qual havida, v.g., no campo imobiliário, entre locador e locatário, em que a aplicação das noções tradicionais de força maior, onerosidade excessiva ou socialização dos prejuízos, informam as decisões judiciais
”
, de maneira que os efeitos da decisão recorrida possuem condão de afetar toda a cadeia do setor elétrico.

Aponta que as decisões desse jaez podem trazer efeitos prejudiciais para o setor, conforme verificado pela ANEEL, quais sejam “
(i) reduziria, por comando regulatório, a capacidade das distribuidoras honrarem suas obrigações, (ii) poderia provocar uma reação em cadeia no setor e (iii) implicaria em pedido de reequilíbrio e aumento tarifário para todos os consumidores
”.

Sustenta que em relação “
à proibição de suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento da tarifa respectiva, resulta induvidoso que o pleito da Agravada já está superado, vencido e prejudicado, porque a partir do dia 1º de agosto de 2020, foi concedido às distribuidoras de energia elétrica a possibilidade de voltar a cortar a luz dos consumidores que não pagarem a respectiva conta em dia
”.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, reformando-se a decisão recorrida para indeferir o pedido de tutela de urgência postulado pela autora/agravada.

Os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se

preenchidos, motivo pelo qual
CONHEÇO

do recurso, e, ato contínuo, passo a examinar o mérito de suas razões.

Na origem, a autora/agravada ajuizou tutela cautelar em caráter antecedente narrando, em apertada síntese, que é empresa atuante no setor de mármores e granitos, necessitando de alto consumo de energia elétrica, sendo enquadrada no “Grupo A” (Industrial), subgrupo tarifário “A4”.

Informa que mantém contrato de fornecimento de energia elétrica com a concessionária agravante pelo regime de “demanda contratada”, no qual o pagamento não se dá em virtude da energia efetivamente consumida.

Relata que, em virtude da pandemia ocasionada pelo vírus Sars-Cov-2 e por força das medidas restritivas adotadas pelo Governo Estadual, fora forçada a paralisar totalmente a sua produção, passando a consumir um mínimo razoável de energia.

Diante de tal cenário, argumenta que o contrato firmado com a concessionária de energia elétrica se tornou excessivamente oneroso para si, enquanto a outra parte se enriquecerá de maneira ilícita, razão pela qual requereu, em sede cautelar, que a concessionária ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica, bem como substitua a forma de faturamento prevista no contrato, para que possa pagar somente pela energia efetivamente consumida.

O Juízo “
a quo”
, a seu turno, deferiu o pedido cautelar, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Para o deferimento da tutela cautelar em caráter antecedente, imprescindível se faz a verificação dos requisitos previstos no art. 305 do Código de Processo Civil, quais sejam, a indicação da lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em análise detida dos presentes autos, verifico que a parte requerente logrou êxito em demonstrar ambos os pressupostos para o deferimento da medida pleiteada. Isso porque, é possível observar, pelas faturas de fls.30/33 e 39/46, que há cobrança de demanda contratada no importe de R$5.353,70 (cinco mil, trezentos e cinquenta e três reais e setenta centavos) mensais.

Nesse sentido, conforme a resolução da ANEEL nº. 414, de 09 de setembro de 2010, a demanda contratada é a modalidade cuja “demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega, conforme valor e período de vigência fixados em contrato, e que deve ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento, expressa em quilowatts (kW)”.

A Resolução nº 878 da ANEEL, destinada à preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de Coronavírus – COVID -19, estabelece a vedação à suspensão do fornecimento por inadimplemento de unidades consumidoras referentes à prestação de serviços essenciais:

Art. 2º Fica vedada a suspensão de fornecimento por inadimplemento de unidades consumidoras: I - relacionadas ao fornecimento de energia aos serviços e atividades considerados essenciais, de que tratam o Decreto nº 10.282, de 2020, o Decreto nº 10.288, de 2020 e o art. 11 da Resolução Normativa nº 414, de 2010.

Apesar da inexistência de alusão expressa à atividade exercida pela requerente no Decreto 10.282/2020 e na Resolução Normativa 414/2010, verifica-se que o Ministério das Minas e Energias assim procedeu ao editar a Portaria nº135 no dia 28 de março de 2020,
in verbis
:

Art. 1º É considerada essencial a disponibilização dos insumos minerais necessários à cadeia produtiva das atividades essenciais arroladas nos incisos do § 1º, do art. 3º, do Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, e realizada, dentre outros, pelos seguintes serviços e atividades: I - pesquisa e lavra de recursos minerais, bem como atividades correlatas; II - beneficiamento e processamento de bens minerais; III - transformação mineral; IV - comercialização e escoamento de produtos gerados na cadeia produtiva mineral; e V - transporte e entrega de cargas de abastecimento da cadeia produtiva. Art. 2º Todas as atividades devem considerar rigorosamente as diretrizes de segurança estabelecidas para conter o avanço do COVID-19 apresentadas pelo Ministério da Saúde, bem como as prescrições previstas no Regulamento Sanitário Internacional Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020, definidos na 58ª Assembleia Mundial de Saúde.

É certo que as empresas, seja de pequeno ou grande porte, estão sofrendo amargamente com a crise decorrente do COVID-19, ensejando a necessidade de flexibilização/revisão de contratos neste período extraordinário, visando a manutenção das empresas e, consequentemente, empregos.

Neste contexto, enxerga-se, claramente, um cenário imprevisível e extraordinário, capaz de alterar o equilíbrio contratual, afetando drasticamente a equação financeira do contrato celebrado entre as partes, isto porque, se no momento anterior à pandemia advinda do "Covid19", a modalidade contratual atendida ás expectativas econômico-financeiras de ambas as partes, é evidente que o fechamento repentino do centro comercial constitui um fator imprevisível e extraordinário, tornando as prestações excessivamente onerosas para as autoras, com extrema vantagem para a promovida, já que, como é elementar, a suspensão das atividades fará o consumo regredir a níveis mínimos.

Nada obstante, em situações excepcionalíssimas, o próprio ordenamento jurídico legitima o Judiciário a intervir na avença, equilibrando as prestações de ambos os contrantes, nos casos de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis - teoria da imprevisão, fundada no conceito de
rebus sic stantibus
.

É o que preceituam os arts. 478 e 480 do Código Civil:

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato.

Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva.

Por isso, tenho que se revela justo o pedido formulado, tanto para evitar a suspensão do fornecimento, quanto para pagar apenas a energia consumida e por isso merece acolhida.

Pelo exposto,
DEFIRO
a tutela cautelar em caráter antecedente para
DETERMINAR que a ré se abstenha
de promover a cobrança da demanda contratada, se limitando a cobrar na fatura do mês de abril/2020 e nas seguintes enquanto durar o período de exceção, apenas o valor correspondente ao volume efetivamente consumido de energia elétrica, bem como de suspender o fornecimento de energia para a instalação nº 119843, em igual período, sob pena de multa diária que fixo em R$ 10.000,00 reais por dia de descumprimento, limitando-se no valor de R$ 100.000,00 reais.

Com efeito, na esteira do consignado na decisão de ID nº 674798, em se tratando de relações contratuais privadas, deve vigorar o princípio da intervenção mínima, sendo que a revisão contratual somente deve ocorrer de forma excepcional, conforme prevê o parágrafo único do Art. 421 do Código Civil:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único.
Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

O Art. 421-A, por sua vez, estabelece a presunção de paridade dos contratos civis, a qual somente poderá ser afastada “
até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção”
, além do mais, deve ser observado o seguinte:

Art. 421-A (...)

I – as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução;

II – a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e

III – a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada

No caso, as partes firmaram contrato no chamado ambiente de contratação livre (ACL), o qual prevê a aquisição de montantes futuros de energia, chamada de contratação por demanda, na qual contém a cláusula “
take or pay”,
que prevê a obrigação de pagar pela energia contratada, independentemente do seu consumo ou não, nos termos do Art. 2º, XXI, da Resolução nº 141/2010 da ANEEL, confira-se:

Art. 2º Para os fins e efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes definições:

(...)

XXI – demanda contratada: demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega, conforme valor e período de vigência fixados em contrato, e que deve ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento, expressa em quilowatts (kW);

Nessa modalidade contratual, o valor a ser pago tem por finalidade cobrir não só os custos com o consumo de energia pelo consumidor, mas também os gastos com a manutenção do sistema de distribuição de energia, que deverá sempre estar funcionado a um nível elevado de utilização, dada a alta demanda de energia requerida.

Portanto, observa-se que os contratos no âmbito do setor elétrico são firmados levando em consideração os gastos necessários para manutenção de toda uma cadeia de transmissão e distribuição de energia, de forma que eventuais modificações em um contrato possuem o condão de alterar todo o sistema elétrico.

Nesse contexto, como já consignei em demandas análogas, dada as especificidades desses contratos, o Poder Judiciário deve evitar interferir em tais relações, sob pena de grave lesão a ordem pública, conforme já se manifestou o col. Superior Tribunal de Justiça em demanda análoga:

AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DE LIMINAR. PROVIMENTO PARCIAL PARA CONHECIMENTO DO PEDIDO. COMPETÊNCIA DO STJ. ENERGIA ELÉTRICA. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM REGRAS DE ELEVADA ESPECIFICIDADE TÉCNICA POR MEIO DE LIMINAR. GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. SUPORTE FÁTICO INALTERADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO SUSPENSIVA.
1. A apreciação de provocação de interessado que alega fatos supervenientes capazes de alterar o suporte fático que ensejara a suspensão compete à presidência do tribunal que a deferiu ou ao órgão colegiado que a referendou, dado o conhecimento não exauriente típico dos incidentes de suspensão, que visam à substancial proteção de direitos relacionados com o interesse público primário.
2. A interferência do Poder Judiciário em regras de elevada especificidade técnica do setor elétrico por meio de liminar configura grave lesão à ordem pública
. 3. Agravo interno parcialmente provido para conhecer do pedido de revogação da suspensão e, no mérito, indeferi-lo. (AgInt na PET no ARE no RE nos EDcl no AgRg na PET na Suspensão de Liminar e de Sentença no 1911/DF, Rel. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, j. 14/12/2018)

Na mesma linha, fora editado o Enunciado nº 20 do Fórum Nacional de Concorrência e da Regulação:

Enunciado nº 20: Ao decidir sobre questões regulatórias no setor de energia elétrica, os juízes devem ter em conta os problemas sistêmicos e econômicos que suas decisões podem causar.

Não se está insensível à situação vivenciada pela empresa agravada, entrementes, a alteração no método de cobrança, tal qual como pretendido pela autora e deferido pelo Magistrado “
a quo”
, possui o condão de impactar todo o sistema elétrico nacional, afetando o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão de energia elétrica.

Por tal motivo, a ANEEL, por meio do despacho n. 1406, entendeu não ser possível a alteração do método de faturamento dos consumidores do Grupo A, tal qual a Agravada, conforme fundamentou o Diretor Relator, Sr. Sandoval Feitosa:

(...)

Essa redução de faturamento teria, pelo menos, três efeitos indesejáveis no setor: (i) reduziria, por comando regulatório, a capacidade das distribuidoras honrarem com suas obrigações; (ii) poderia provocar uma reação em cadeia no setor; e (iii) implicaria em pedido de reequilíbrio e aumento tarifário para todos os consumidores.

Portanto, entendo que a ANEEL não pode atender aos pedidos de modificação da forma de faturamento da demanda desses consumidores pois:

a. O Decreto no 62.724, de 1968, estabelece explicitamente que a demanda faturada deve ser o maior valor entre a demanda medida e a contratada, não deixando espaço para que a regulação trate o assunto de maneira distinta;

b. Uma mudança dessa natureza afeta princípios basilares do setor elétrico e impactaria os setores de transmissão e de geração, além da arrecadação dos encargos setoriais;

c. Eventual alteração para permitir a redução da demanda implicaria no aumento artificial do risco de mercado das distribuidoras, já impactadas pela redução de mercado e pelo aumento da inadimplência decorrentes da COVID-19, podendo levar a consequências graves no equilíbrio econômico financeiro das empresas e prejudicando a continuidade da prestação dos serviços de energia elétrica;

d. A redução do faturamento das distribuidoras, pela adoção de algumas das alternativas, diferente da manutenção da regulamentação atual, teria de ser contemplada na solução em discussão pelo MME e ANEEL de prover liquidez ao setor, havendo necessariamente o impacto na elevação das tarifas no futuro;

e. Dada a natureza fixa de parte dos custos, a diminuição no faturamento presente da demanda contratada por esses consumidores implicaria em uma redistribuição de custos que levaria a aumento tarifário para todos os consumidores, podendo impactar mais severamente as contas de unidades consumidoras de caráter essencial, que não tiveram seu consumo reduzido (como hospitais, por exemplo)

Não foi outro o entendimento deste eg. Tribunal em demandas análogas, nas quais se pretendia a alteração do método de cobrança:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE CONEXÃO E INTEMPESTIVIDADE AFASTADAS. ENERGIA ELÉTRICA POR DEMANDA CONTRATADA OU TAKE OR PAY. PAGAMENTO DE CONSUMO MÍNIMO. CONTRATO ALTAMENTE REGULADO POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E PELA ANEEL. NECESSIDADE DE MANTER A CADEIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERIGO DA DEMORA INVERSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1.
A simples identidade de matérias não é suficiente para gerar conexão entre as causas. Preliminar rejeitada.
2.
A previsão contida no art. 3º do Ato Normativo TJES n. 68/2020 somente se aplica aos processos que tramitam 100% (cem por cento) pela via eletrônica, em todas as instâncias. Preliminar de intempestividade rejeitada.
3.
Hipótese em que as partes celebraram contrato na modalidade
“
take or pay”,
em que há obrigação de aquisição e faturamento de volume mínimo de energia.
4.
No âmbito das contratações de energia elétrica por demanda, a relação firmada entre as partes é construída a partir de um fino balanço setorial, calculado a partir dos gatos fixos com disponibilização e manutenção da cadeia de fornecimento de energia elétrica.
5.
A matéria objeto da presente lide é altamente regulada por legislação específica e pela ANEEL, havendo preponderância do direito regulatório nesta seara, notadamente naquilo que concerne às resoluções expedidas pela ANEEL e aos decretos regulamentares que dizem respeito ao Sistema Elétrico Brasileiro – SEB.
6.
No presente caso, a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação é inverso, considerando que a flexibilização dos contratos de demanda mínima poderá irradiar consequências em todo o sistema de fornecimento de energia elétrica, inclusive podendo afetar o serviço de energia elétrica contratado por unidades consumidoras que atuam em atividades essenciais, como hospitais
.
7.
Recurso conhecido e provido.
8.
Agravo Interno não conhecido.(
TJES
; AI 5001632-79.2020.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, DJ 31/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – CUSD. FATURAMENTO APENAS DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. CENÁRIO DE PANDEMIA (COVID-19). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO
. 1. Conforme previsão do §4º do art. 5º da Lei 11.419/2006, o envio de correspondência eletrônica para comunicação de intimação no processo eletrônico não constitui uma obrigatoriedade aos Tribunais, mas faculdade, permanecendo aos advogados a responsabilidade pelo acesso ao portal de intimações. Rejeito a preliminar; 2. “O
recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017); 3. O contrato celebrado entre as partes, ao tratar das condições de configuração dos eventos de força maior e caso fortuito, expressamente excluem das hipóteses a dificuldade financeira e a alteração das condições de mercado, conforme se extrai da Cláusula 21ª, item 21.1.2, do CUSD; 4. Mesmo diante do cenário de pandemia, não há como deixar de considerar a complexidade que envolve o setor regulatório de fornecimento de energia elétrica, de modo que eventual desconsideração de variáveis subjetivas e objetivas de caráter técnico-científico podem acarretar na transferência de prejuízos com risco potencial não só para a concessionária, como para todos os demais consumidores; 5. Recurso conhecido e provido. (
TJES
; AI 5002918-92.2020.8.08.0000, Relator: Desª. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, DJ 23/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMANDA CONTRATADA X DEMANDA CONSUMIDA – MANUTENÇÃO DO CONTRATO – CRISE FINANCEIRA TAMBÉM SUPORTADA PELA CONCESSIONÁRIA – CONSUMO MANTIDO NOS MESES DA PANDEMIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
A Resolução Aneel nº 414, de 09/09/2010, estabelece que a denominada demanda contratada trata-se da “
demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega, conforme valor e período de vigência fixados em contrato, e que deve ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento, expressa em quilowatts (kW)
”.
2.
Na situação dos autos, embora não se olvide que a empresa agravada possa ter amargado queda em sua produção em decorrência da pandemia de Covid-19, não se mostra plausível, em princípio, repassar tal oscilação de mercado à concessionária de energia elétrica, que também vem sofrendo os efeitos nefastos da situação ora vivenciada.

3.
Aliás, nesta fase embrionária da instrução probatória observo da fatura acostada ao evento 715835 que a queda na demanda do mês de abril/2020 (163.1) é compatível com os consumos nos meses de novembro/2020, dezembro/2020 e janeiro/2010 (150.4, 155.0 e 133.7, respectivamente) e já foi restabelecida no mês de janeiro/2020 (188.3), de modo que o consumo se manteve estável contraindicando a intervenção judicial no modelo de cálculo da tarifa.
4.
É defeso ao Poder Judiciário alargar as políticas anticíclicas do Poder Executivo Federal, sob pena de alterar o equilíbrio das relações econômicas e potencializar o que o saudoso economista Celso Furtado definiu como “socialização das perdas”. Precedentes.
5.
Recurso conhecido e provido.
(
TJES
; AI 5002273-67.2020.8.08.0000, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, DJ 10/03/2021, TJES

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. REJEITADA. MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. REDUÇÃO PARA O PATAMAR MÍNIMO PERMITIDO. REEQUILÍBRIO CONTRATUAL. DESNATURAÇÃO DO CONTRATO. COBRANÇA PELO CONSUMO EFETIVO. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.
I. Preliminar.
Nulidade da Decisão recorrida. Preliminar rejeitada.
II. Mérito.
A demanda contratada, na definição estabelecida pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, consiste na “
d
emanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega, conforme valor e período de vigência fixados em contrato, e que deve ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento, expressa em quilowatts (kW)
”
.
III.
A fim de que a pactuação da demanda contratada não reste quebrada pelas partes, sabe-se que a regra consiste na sua preservação nos termos contratados, de modo que, mesmo nos casos de consumo inferior ao que contratado, restará preservada a obrigação de pagamento do que pactuado
.

(...
) (
TJES
; AI 5001271-62.2020.8.08.0000, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, DJ 28/04/2021)

De outra banda, em virtude da queda no consumo de energia, a agravada poderia ter requerido a redução da demanda contratada, na forma do Art. 63, §§ 5º e 6º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, mas não a alteração do método de consumo.

Por fim, registro que inexiste amparo legal ou regulamentar que obste a suspensão do fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento por parte da empresa agravada, considerando que a Resolução nº 878/2020, a qual vedava o corte de determinados consumidores, fora revogada pela Resolução nº 928/2021.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
DAR
-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida a fim de indeferir a tutela de urgência pleiteada na origem.

Por oportuno,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno de ID nº 712348.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA MODALIDADE DEMANDA CONTRATADA. INTERVENÇÃO MÍNIMA E EXCEPCIONALIDADE DA REVISÃO CONTRATUAL EM RELAÇÕES PRIVADAS. ART. 421, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR PELA DEMANDA CONTRATADA, INDEPENDENTEMENTE DO CONSUMO EFETIVO OU NÃO. ALTERAÇÃO NO MÉTODO DE COBRANÇA QUE PODE IMPACTAR O SISTEMA ELÉTRICO NACIONAL.PRECEDENTES DO TJES. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REVOGAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 878/2020 DA ANEEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Em se tratando de relações contratuais privadas, deve vigorar o princípio da intervenção mínima, sendo que a revisão contratual somente deve ocorrer de forma excepcional, conforme prevê o parágrafo único do Art. 421 do Código Civil

2. No caso, as partes firmaram contrato no chamado ambiente de contratação livre (ACL), o qual prevê a aquisição de montantes futuros de energia, chamada de contratação por demanda, na qual contém a cláusula “
take or pay”,
que prevê a obrigação de pagar pela energia contratada, independentemente do seu consumo ou não, nos termos do Art. 2º, XXI, da Resolução nº 141/2010 da ANEEL.

3. Os contratos no âmbito do setor elétrico são firmados levando em consideração os gastos necessários para manutenção de toda uma cadeia de transmissão e distribuição de energia, de forma que eventuais modificações em um contrato possuem o condão de alterar todo o sistema elétrico, sendo defeso ao Poder Judiciário interferir em regras de elevada especificidade técnica. Precedentes do STJ.

4. Não se está insensível à situação vivenciada pela empresa autora, entrementes, a alteração no método de cobrança possui o condão de impactar todo o sistema elétrico nacional, afetando o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão de energia elétrica. Precedentes do TJES.

5. Inexiste amparo legal ou regulamentar que obste a suspensão do fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento por parte da empresa agravada, considerando que a Resolução nº 878/2020, a qual vedava o corte de determinados consumidores, fora revogada pela Resolução nº 928/2021.

6. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do presente recurso para DAR-LHE PROVIMENTO e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.